Tribunal: TJES
Processo: 5002776-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002776-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO SANTANA MADEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR A REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), contra acórdão do 1º Grupo de Câmaras Criminais que havia julgado procedente revisão criminal para reduzir pena-base, afastar reincidência, aplicar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixar reprimenda em 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se houve omissão quanto ao critério proporcional utilizado para a fixação da pena-base após o afastamento de uma circunstância judicial negativa; (2) estabelecer se a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, poderia ser ampliada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente ter efeitos infringentes quando constatada ilegalidade ou erro evidente (CPP, art. 619).

A ausência de fundamentação idônea para justificar a fixação da pena-base em 07 anos e 06 meses, após o afastamento de uma das três vetoriais negativas, caracteriza omissão e viola o princípio da proporcionalidade, conforme o art. 617 do CPP e a orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 1214.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em atenção à proporcionalidade e aos parâmetros fixados na sentença originária.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, a fração de 1/3 foi adequadamente fundamentada pelo acórdão revisional, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, o que afasta a adoção do patamar máximo de 2/3.

A pena definitiva, após a incidência da causa de diminuição, deve ser fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 466 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantida a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, diante do
quantum
da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA 10/11/2025

SEM NOTAS ORAIS

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002776-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO SANTANA MADEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO COSTA BATISTA - DF26390

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO SANTANA MADEIRA
,
contra o acórdão constante do id. 14967531, por meio do qual, o 1º Grupo de Câmaras Criminais, à unanimidade, julgou procedente a ação de revisão criminal por ele ajuizada, para reduzir a pena-base, afastar a agravante da reincidência, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem abrandar o regime prisional, concretizando a reprimenda do embargante em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos), à razão mínima, pela condenação no delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Vale lembrar que a ação revisional se insurgiu contra o acórdão unânime (id. 12366328), julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, o qual negou provimento à apelação criminal defensiva. Essa decisão manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, preservando a condenação do embargante pela prática do referido crime, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 966 (novecentos e sessenta e seis dias) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões (id. 15359181), a defesa sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, sob o argumento de que, embora uma das três vetoriais negativas tenha sido afastada, a pena-base restou fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem explicitação do critério para o aumento residual das duas circunstâncias remanescentes, o que, em seu entender, configuraria violação ao princípio da proporcionalidade e hipótese de
reformatio in pejus indireta
.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação na fixação da fração redutora da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, limitada a 1/3 (um terço), requerendo a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria expressiva e que o embargante preenchia todos os requisitos legais.

Com estas anotações, requer o provimento dos embargos, suprindo o alegado vício, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, resultando com o redimensionamento da pena para 06 (seis) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na minorante do tráfico privilegiado. Ao final, prequestionou toda a matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Seu objetivo é corrigir eventuais vícios que dificultem a compreensão do julgado, sendo o efeito modificativo admitido apenas de forma excepcional, em casos de manifesta ilegalidade ou erro evidente.

No presente caso, de fato, subsiste omissão quanto à proporcionalidade na fixação da pena-base. A sentença originária havia fixado a reprimenda inicial em 08 (oito) anos de reclusão, com três vetoriais negativas (“culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”).

Com o afastamento de uma delas (“conduta social”), o acórdão revisional fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, mantendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (“culpabilidade” e “circunstâncias do crime”), sem fundamentar o critério utilizado para a majoração residual.

Consoante dispõe o artigo 617 do Código de Processo Penal, e a orientação da Terceira Seção do STJ proferida no julgamento do Tema Repetitivo nº 1214, quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, salvo se houver fundamentação idônea para manter aumento mais gravoso.

A ausência dessa fundamentação concreta, como ocorre no caso em apreço, impõe o redimensionamento da pena de modo a observar a proporcionalidade entre as circunstâncias remanescentes e a sanção aplicada.

Assim, a pena-base deve ser reduzida para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, no que concerne ao redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acórdão embargado indicou fundamentos concretos para a escolha da fração de 1/3 (um terço), ponderando a quantidade e natureza da droga (100,2 g de haxixe), e afastando a adoção do patamar máximo (2/3) pela gravidade da substância e pela não insignificância da quantidade.

Portanto, a fundamentação mostra-se compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo omissão a suprir nesse ponto.

Nesse cenário, à míngua de causas de aumento e, em razão da incidência da minorante disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecida no acórdão revisional, no patamar de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária.

Mantenho o regime inicial semiaberto para desconto da pena, em virtude da quantidade de pena fixada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inviável, por óbvio, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão do patamar de sanção aplicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tão somente para, em atenção ao critério de proporcionalidade e em coerência com os parâmetros fixados na sentença, reduzir a pena-base do réu, e, em consequência, fixar sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa,
mantido o valor unitário mínimo e o regime inicial
semiaberto
, sem substituição por restritivas de direitos,

permanecendo inalterados os demais termos do acórdão revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir a pena-base do requerente, e, em consequência, fixar sua pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.